Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701674-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONA SARUBI DE SENA AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO RESIDENCIAL MARINA MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IONA SARUBI DE SENA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703906-31.2018.8.07.0009, rejeitou a impugnação à penhora proposta pela ora agravante. Em suas razões recursais (ID 42884844), a agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do salário, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, bem como a inexigibilidade da dívida, porquanto, segundo alega, nunca residiu no imóvel. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de seu salário. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 42884847/49). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. De início, importa consignar que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Excetuam-se de tal regra, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC, a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Na hipótese, o valor da dívida atualizada corresponde a R$ 38.995,30 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e cinco e trinta centavos), tendo sido deferida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais da executada. Conforme informação do portal da transparência juntado ao ID 130176497, dos autos de origem, a devedora é servidora pública distrital e, no mês de maio de 2022, auferiu o valor líquido de R$ 5.386,11 (cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos). Diante de tal quadro, depreende-se que a penhora deferida no percentual de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos da executada, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Compartilhando desse entendimento, confira-se o claro julgado deste e. TJDFT: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711257-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GUILHERME DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO(S) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1602639 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 2.6. No caso, o executado é servidor público da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal, com renda mensal bruta de R$ 6.904,50. 2.7. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 2.8. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração do executado, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1602639, 07112574320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos nossos). No tocante à questão da inexigibilidade da dívida em razão de supostamente nunca ter residido no imóvel, adoto como razões de decidir os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, o qual refutou, de modo acertado, a alegação: “Quanto à exigibilidade dos débitos condominiais, observa-se que os executados possuem direito real de propriedade sobre o imóvel que gerou o débito executado, conforme certidão de matrícula acostada no ID. 135311877. Portanto, diante do vínculo jurídico dos executados com o imóvel, bem como da natureza propter rem da obrigação, devem responder pelas despesas condominiais. Os fatos relatados (inadimplemento junto ao credor hipotecário e não ter ocupado o imóvel) não desconstituem o direito de propriedade e os ônus daí decorrentes. Ademais, se os executados não concordam com o fato de a Caixa Econômica não ter promovido a consolidação da propriedade, cabe a eles se insurgirem em ação própria ajuizada contra o credor hipotecário, sendo que isto não é exceção ao direito do condomínio exequente.” À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de março de 2023